Tribunal: TCU
Processo: 041.319/2018-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério da Cultura, em desfavor do Sr. Antônio Carlos Belini Amorim, em decorrência da não comprovação da boa e regular aplicação dos R$ 270.000,00 por ele captados com amparo na Lei 8.313, de 23/12/1991 (Lei de Incentivo à Cultura), com vistas à execução do Projeto Caminhos do Mar, cadastrado no Programa Nacional de Apoio à Cultura sob o número Pronac 04-5609.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério da Cultura, em desfavor do Sr. Antônio Carlos Belini Amorim, em decorrência da não comprovação da boa e regular aplicação dos R$ 270.000,00 por ele captados a título de patrocínio nos termos da Lei 8.313, de 23/12/1991 (Lei de Incentivo à Cultura), com vistas à execução do Projeto "Caminhos do Mar", cadastrado no Programa Nacional de Apoio à Cultura sob o número Pronac 04-5609; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, o Sr. Antônio Carlos Belini Amorim, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443, de 16/7/1992; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "b", "c" e "d", da Lei 8.443/1992, combinados com os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, e com os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II, III e IV, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno-TCU, julgar irregulares as contas do Sr. Antônio Carlos Belini Amorim, condenando-o ao pagamento das importâncias especificadas no quadro abaixo, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora desde as respectivas datas até a data do efetivo recolhimento, e fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação deste Acórdão, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento do montante devido aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, combinado com o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno-TCU: Data Tipo Valor 16/11/2005 D 130.000,00 21/12/2005 D 40.000,00 29/12/2005 D 100.000,00 6/7/2006 C 56,65 9.3. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.3.1. o pagamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pelo responsável e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.3.2. a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.4. nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, e do art. 209, § 7o, do Regimento Interno-TCU, encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, para adoção das medidas que entender cabíveis.